Tribunal: TJMT
Processo: 1039362-80.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039362-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALICE DE ARAUJO - CPF: 453.186.031-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
Pirfenidona
26
7mg. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1313/
stj
. Dispensa da remessa necessária
. Inexistência litisconsorte
passivo. Impossibilidade de rateio. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, condenando o Estado ao fornecimento do medicamento
Pirfenidona
267 mg e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se procede o sobrestamento do feito em razão de incidentes repetitivos (IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e Tema 1.255/STF); (
ii
) estabelecer se se impõe, de ofício, a remessa necessária; (
iii
) determinar o critério adequado para arbitramento dos honorários advocatícios em demandas de saúde (percentual sobre a condenação, sobre o valor da causa ou apreciação equitativa) e verificar a possibilidade de rateio entre litisconsortes.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de suspensão é indeferido, porque o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313 (julgado em 11.6.2025), pacificou o entendimento de que nas demandas que pleiteiam prestações em saúde os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, superando a necessidade de sobrestamento.

4.
A remessa necessária de ofício não se impõe quando os autos contêm elementos objetivos que permitem estimar, com segurança jurídica razoável, o montante da condenação, possibilitando verificar que este não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC.

5.
Para quantificação do valor da obrigação de trato continuado (fornecimento de medicamento), adota-se o parâmetro objetivo previsto pelo Tema 1.234 do STF — o valor do tratamento anual com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) divulgado pela CMED — o que, no caso, perfaz R$ 90.556,44, valor inferior ao limite legal que imporia remessa necessária.

6.
Nas prestações de saúde, embora tenham conteúdo econômico, o benefício não integra o patrimônio do autor; assim, o arbitramento com base no valor do procedimento ou na causa é inadequado, aplicando-se, preferencialmente, a equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1313/STJ.

7.
O arbitramento equitativo deve observar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo, local da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

8.
No caso concreto, sopesados a relevância constitucional da demanda (direito à saúde e à vida), o trabalho desempenhado pelo patrono e a complexidade moderada da causa, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. Não havendo outros litisconsortes passivos nos autos, não se configura solidariedade nem possibilidade de rateio dos honorários sucumbenciais entre entes, impondo-se a responsabilidade exclusiva do ente condenado.

IV. Dispositivo e tese.

10
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1.
Em ações que buscam prestações de saúde do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados preferencialmente por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao Tema 1313/STJ.
2.
A remessa necessária não se impõe quando os elementos constantes dos autos permitem estimar, com segurança, o valor da condenação e demonstrar que este não ultrapassa o limite do art. 496, § 3º, II, do CPC.
3.
Na ausência de litisconsorte passivo, não há que se falar em divisão ou rateio da verba honorária sucumbencial entre entes.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 496, § 3º, II; Lei nº 10.742/2003 (CMED) — aplicação do PMVG para quantificação do valor do tratamento anual.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1313 (julgado em 11.6.2025); STF, Tema 1.234 (sobre valoração do tratamento anual com base na CMED); TJMT,
AgRg
0033601-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07/11/2025; TJMT,
ApCiv
1006762-16.2025.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29/08/2025; TRF-4, AC 5006859-3620224047110 RS, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na
qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento
Pirfenidona
267 mg
, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id 312741393).

O apelante suscita, preliminarmente,
a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, sustenta que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável e, por essa razão, requer que os honorários advocatícios sejam fixados com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, devendo ser rateados entre os entes públicos demandados, conforme dispõe o art. 87, § 1º, do mesmo diploma legal.

Subsidiariamente, pleiteia que o arbitramento dos honorários leve em consideração o proveito econômico obtido na demanda, correspondente ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id 312741399).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo
não provimento
da apelação (Id 312741403).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do recurso
,
opinando, contudo, pelo reconhecimento, de ofício, da remessa necessária, bem como pela ocorrência de nulidade da sentença
(
Id 326889356
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar
es

Suspensão do julgamento

O recorrente suscita preliminarmente a suspensão processual por incidentes repetitivos.

O ente estadual fundamenta a suspensão no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute critérios para arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde pública, e no Tema 1255 do STF sobre possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da Remessa Necessária

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, opinou pelo reconhecimento, de ofício, da remessa necessária, ao fundamento de que o ato decisório a ela se sujeita, uma vez que a demanda não apresenta proveito econômico de valor líquido e certo, aplicando-se, por analogia, o mesmo raciocínio adotado no Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, dispensando-se o pressuposto lógico do benefício econômico alcançado.

Sem razão.

Via de regra
, a doutrina estabelece que, caso o valor da condenação seja ilíquido ou não determinado, a sentença estará sujeita ao reexame necessário, não se aplicando as hipóteses de exclusão previstas no art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
.
”

No tocante à matéria, destaca-se o entendimento doutrinário de

Fredie
Didier
J
r
.
1
,
para quem:

“A remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for certa e liquida. Aliás, o § 30 do art. 496 do CPC vale-se expressamente da expressão "valor certo e
liquido
". Sendo ilíquida a sentença, não é possível dispensar a remessa necessária (Súmula do
STj
, n. 490). O enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta
salários mínimos
, que era o previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se; alteram-se apenas os limites legais.”

Contudo, a verificação do cabimento da remessa necessária deve observar as particularidades do caso concreto, sobretudo porque a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, mesmo em se tratando de sentença ilíquida, quando for possível constatar que o montante da condenação não ultrapassará o limite previsto no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, dispensa-se o conhecimento da remessa necessária.

Para ilustrar, colhe-se o seguinte julgado proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A mera iliquidez formal da sentença não constitui óbice absoluto à aplicação do § 3º do art. 496 do CPC, quando existem nos autos elementos concretos e objetivos que permitem aferir, com segurança jurídica razoável, que o montante da condenação não ultrapassará o limite legal.” (TJMT,
A
gRg

0033601-66.2015.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
07/11/2025
).

Ao contrário do que sustenta a PGJ, ainda que a sentença não tenha fixado valor certo de condenação e se trate de obrigação de trato continuado, referente ao fornecimento do medicamento
Pirfenidona
, o valor da obrigação é mensurável, considerando-se a aplicação do Tema n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Tal precedente estabeleceu que, para fins de fixação de competência, deve-se considerar o valor do medicamento com base na tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), apurado anualmente
. Vejamos o teor do item I do referido Tema:

“I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(
ão
) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.”

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que o valor do tratamento anual específico do fármaco deve ser utilizado como parâmetro objetivo para fins de definição de competência, justamente por permitir aferição econômica precisa, ainda que a obrigação seja contínua. Trata-se, portanto, de precedente que evidencia a
possibilidade de quantificação econômica das prestações de saúde
, ainda que a sentença, formalmente, não as tenha liquidado, o que se amolda, por simetria, à análise sobre a dispensa da remessa necessária quando os elementos constantes dos autos permitam concluir, com segurança, que o valor da condenação não ultrapassa os limites previstos no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Diante disso, considerando o valor anual do medicamento, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), divulgado pela
CMED
2
,
o montante a ser desembolsado pelo Estado de Mato Grosso corresponde a R$ 90.556,44 (noventa mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), valor manifestamente inferior ao limite estabelecido para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, qual seja,
210
salários mínimos
.

Nesse panorama, não se mostra cabível o reconhecimento da remessa necessária de ofício. Caso se adotasse o entendimento defendido pela Procuradoria-Geral de Justiça, de aplicar, por analogia, o raciocínio do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, todos os processos relacionados à saúde pública estariam, obrigatoriamente, sujeitos à remessa necessária, pois a tese firmada nesse repetitivo assentou que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, na medida em que a pretensão deduzida em juízo não objetiva proveito econômico, mas sim o cumprimento de obrigação de fazer pelos entes públicos.

Confira-se o seguinte trecho do acórdão de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura acerca do Tema 1.313:

“[...] As
prestações em saúde têm conteúdo econômico
. Os profissionais liberais e empresários que fornecem esses produtos e serviços cobram preços.

No entanto, o conteúdo econômico da prestação não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido
. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa. Não há uma integração ao patrimônio jurídico do beneficiado. A sentença, portanto, simplesmente direciona o dever do Estado de fazer frente ao direito à saúde do requerente. [...]”
(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Desse modo, constata-se que, embora a sentença tenha natureza ilíquida e imponha obrigação de trato sucessivo, há elementos objetivos suficientes nos autos que permitem estimar, com segurança, o valor da condenação, o qual não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, inexistindo fundamento legal que justifique a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, impõe-se afastar o reconhecimento da remessa necessária de ofício.

Cumpre registrar, por oportuno, que, embora o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha suscitado a nulidade da sentença por ausência de análise do ato de incorporação da CONITEC, verifica-se que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso restringe-se à insurgência quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Sobre a temática, extrai-se o seguinte julgado:

“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, submetendo-se, porém, à preclusão consumativa, caso apreciadas e não impugnadas adequadamente. Precedentes do STJ e desta Corte.” (TRF-4 - AC: 50068593620224047110 RS,
Terceira Turma,
Des. Rel.: Roger Raupp Rios, j. 09/06/2025)
.

Embora a matéria envolva questão de ordem pública, não possui natureza absoluta a justificar o seu conhecimento de ofício por esta instância revisora. Trata-se de eventual vício de fundamentação, de caráter relativo, cuja análise dependeria de provocação específica da parte recorrente, o que não se verificou no caso concreto.

Logo, não se devolve ao Tribunal a apreciação de eventual vício de fundamentação da sentença, o qual, ademais, não constitui nulidade absoluta passível de reconhecimento de ofício. Desse modo, o exame dessa questão encontra-se prejudicado pela ausência de provocação recursal específica.

Mérito

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Arbitramento de honorários por equidade

No mérito, assiste
parcial
razão ao apelante. Conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, as ações que buscam prestações de saúde do Poder Público demandam arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, ou arbitrados por apreciação equitativa.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito sub judice.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Parâmetros para arbitramento

O arbitramento de honorários por equidade deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, verifico que se trata de demanda de natureza constitucional relevante, envolvendo direito fundamental à saúde e à vida. O trabalho advocatício demonstrou zelo profissional adequado na condução da causa, que tramitou em processo eletrônico, sem deslocamentos extraordinários. A importância da causa é significativa, considerando a tutela de direitos fundamentais, embora a complexidade jurídica seja mediana.

Considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor e o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Responsabilidade entre os litisconsortes

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

Ocorre que, no presente caso, não há qualquer outro ente habilitado na demanda, tampouco nos autos de origem. Assim, não se cogita de solidariedade, seja para a divisão dos honorários sucumbenciais, seja para o cumprimento da condenação.

Confira-se o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“Na hipótese, inexiste litisconsorte passivo, razão pela qual não há que se falar em divisão proporcional da verba honorária sucumbencial.” (TJMT,
ApCiv
1006762-16.2025.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/08/2025).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, que ficam arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025